Tribunal: STF
Processo: MI 1286
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-18
Data de publicação: 2009-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. 
   ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 
   57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE 
   ADMINISTRATIVA. 
1. A autoridade administrativa responsável pelo 
   exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no 
   caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a 
   aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente.
2. Agravo
   regimental ao qual se nega provimento.